Tribunal: TJMT
Processo: 0001649-05.2016.8.11.0051
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001649-05.2016.8.11.0051
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Estaduais, Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES - CPF: 229.884.401-15 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), AGROESTE SEMENTES S.A. - CNPJ: 82.831.504/0010-09 (AGRAVADO), NEREU ROQUE VACCARO - CPF: 205.859.000-78 (AGRAVADO), SONIA BERNARDETE VACCARO DE CARVALHO - CPF: 355.344.940-34 (AGRAVADO), MARISA VACARO MATTIOLO - CPF: 412.570.490-20 (AGRAVADO), FERNANDO MARCELO HEMCKEMAIER - CPF: 004.403.979-44 (ADVOGADO), PEDRO HERMES VACARO - CPF: 002.090.580-72 (AGRAVADO), ACQUELINO JOSE VACARO - CPF: 031.781.029-49 (AGRAVADO), MARCIO VACCARO - CPF: 533.626.329-04 (AGRAVADO), IVONE APARECIDA VACCARO - CPF: 652.174.629-49 (AGRAVADO), ELOY LUIZ VACCARO - CPF: 031.781.109-68 (AGRAVADO), GELSON VACARO - CPF: 410.360.260-00 (AGRAVADO), BERNARDO DARIO VACCARO - CPF: 031.781.969-00 (AGRAVADO), AIRTON VACARO - CPF: 349.583.980-15 (AGRAVADO), MONSANTO DO BRASIL LTDA - CNPJ: 64.858.525/0001-45 (AGRAVADO), CLAUDIA LIGUORI AFFONSO MALUF - CPF: 116.204.018-19 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ANY HELOISA GENARI PERACA - CPF: 112.701.948-10 (ADVOGADO), AGROESTE SEMENTES S.A. - CNPJ: 82.831.504/0010-09 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO SALLES ANNUNZIATA - CPF: 176.580.868-51 (ADVOGADO), PRISCILA FARICELLI DE MENDONCA - CPF: 299.236.028-77 (ADVOGADO), NEREU ROQUE VACCARO - CPF: 205.859.000-78 (TERCEIRO INTERESSADO), SONIA BERNARDETE VACCARO DE CARVALHO - CPF: 355.344.940-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MARISA VACARO MATTIOLO - CPF: 412.570.490-20 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO HERMES VACARO - CPF: 002.090.580-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ACQUELINO JOSE VACARO - CPF: 031.781.029-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO VACCARO - CPF: 533.626.329-04 (TERCEIRO INTERESSADO), IVONE APARECIDA VACCARO - CPF: 652.174.629-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ELOY LUIZ VACCARO - CPF: 031.781.109-68 (TERCEIRO INTERESSADO), GELSON VACARO - CPF: 410.360.260-00 (TERCEIRO INTERESSADO), BERNARDO DARIO VACCARO - CPF: 031.781.969-00 (TERCEIRO INTERESSADO), AIRTON VACARO - CPF: 349.583.980-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — REDUÇÃO PELA METADE — ARTIGO 90, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — NÃO INCIDÊNCIA.

IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE — ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS (TEMA No 1076) — OBSERVÂNCIA.

O disposto no artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil, incide tão somente na hipótese em que a parte demandada reconhece a procedência do pedido.

Não se apresenta admissível a fixação de honorários advocatícios por equidade fora das hipóteses previstas no parágrafo 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil, por cuidar-se de rol taxativo (
numerus clausus
), consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso especial 1850512/SP, em sede de recursos repetitivos (Tema no 1076).

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão que negou provimento a apelação (Id. 148708166).

Assegura que os honorários advocatícios fixados em oito por cento (8%), sobre o valor da causa, são excessivos, pelo que deve ser reduzido pela metade, consoante o disposto no artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil.

Assevera que “
considerando que o valor dado à causa na época de seu ajuizamento é de R$ 454.778,54 (quatrocentos e cinquenta e quatro mil setecentos e setenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos)
[...],
o valor da condenação em honorários advocatícios fixados inicialmente em 8% sobre o valor retro indicado não observou o princípio da razoabilidade
”, razão pela qual devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil.

Contrarrazões (Id. 152257189).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O
Estado de Mato Grosso
interpôs apelação contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito e fixou os honorários advocatícios nos percentuais mínimos previstos no artigo 85, § 3o, I e II, do Código de Processo Civil.

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Pelo exposto, acolho os pedidos feitos na aludida exceção de pré-executividade oposta por Monsanto do Brasil Ltda., reconhecendo a insuficiência da certidão de dívida ativa de crédito tributário supostamente gerado em momento posterior à extinção da pessoa jurídica devedora, para declarar extinta a presente execução fiscal, em razão da impropriedade do título executivo.

Condeno o Estado de Mato Grosso ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios dos ilustres Procuradores da Excipiente e da Executada Marisa, desde logo arbitrados no percentual mínimo dos incisos I e II do art. 85, § 3o, do NCPC, observada a regra do § 5o do mesmo dispositivo.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, com as baixas e anotações de estilo.

P.I.C. [...]. (Id. 122721886 – fls. 13).

Trata-se de execução fiscal de crédito tributário, no montante de R$ 454.778,54: quatrocentos e cinquenta e quatro mil setecentos e setenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos, decorrente do não recolhimento de Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS (certidão de dívida ativa no 20152988, Id. 122721885), em que a inicial foi protocolada em 3 de junho de 2016 (Id. 122721885 – fls. 5/6) e o despacho ordenatório de citação proferido na data de 6 de junho do mesmo ano (Id. 122721885 – fls. 9).

A empresa executada, na data de 23 de setembro de 2016, opôs
exceção de pré-executividade
, a alegar que a certidão de dívida ativa é nula (Id. 122721885 – fls. 53/63).

Intimada para que apresentasse impugnação (Id. 122721886 – fls. 7), na data de 23 de maio de 2017
certificou-se o decurso de prazo sem manifestação da Fazenda Pública (
Id. 122721886 – fls. 9).

Por conseguinte, em 8 de abril de 2022, foi prolatada a sentença que extinguiu o processo pela nulidade da certidão de dívida ativa e fixou os honorários advocatícios nos percentuais mínimos previstos no
artigo 85, § 3o, I e II, do Código de Processo Civil
(
Id. 122721886 – fls. 11/13).

Pois bem.

Quanto à redução pela metade dos honorários advocatícios, o Código de Processo Civil preceitua que:

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

[...]

§ 4o
Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade
.

O disposto no artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil, incide tão somente na hipótese em que a parte demandada reconhece a procedência do pedido, o que não é o caso, pois a parte titular da pretensão executiva é a Fazenda Pública, portanto, autora e não ré.

Ademais, sequer houve o reconhecimento de procedência do pedido, uma vez que antes da sentença, a Fazenda Pública mesmo intimada, deixou de se manifestar. Logo, não há que se falar em aplicação do referido artigo.

Por outro lado,
não se apresenta admissível a fixação de honorários advocatícios por equidade fora das hipóteses previstas no parágrafo 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil, por cuidar-se de rol taxativo (
numerus clausus
), consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso especial 1850512/SP,
em sede de recursos repetitivos (Tema no 1076).

[...] 9. Não se pode alegar que o art. 8o do CPC permite que o juiz afaste o art. 85, §§ 2o e 3o, com base na razoabilidade e proporcionalidade, quando os honorários resultantes da aplicação dos referidos dispositivos forem elevados.

10. O CPC de 2015, preservando o interesse público, estabeleceu disciplina específica para a Fazenda Pública, traduzida na diretriz de que quanto maior a base de cálculo de incidência dos honorários, menor o percentual aplicável. O julgador não tem a alternativa de escolher entre aplicar o § 8o ou o § 3o do artigo 85, mesmo porque só pode decidir por equidade nos casos previstos em lei, conforme determina o art. 140, parágrafo único, do CPC.

[...]

13. O próprio legislador anteviu a situação e cuidou de resguardar o erário, criando uma regra diferenciada para os casos em que a Fazenda Pública for parte. Foi nesse sentido que o art. 85, § 3o, previu a fixação escalonada de honorários, com percentuais variando entre 1% e 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, sendo os percentuais reduzidos à medida que se elevar o proveito econômico. Impede-se, assim, que haja enriquecimento sem causa do advogado da parte adversa e a fixação de honorários excessivamente elevados contra o ente público. Não se afigura adequado ignorar a redação do referido dispositivo legal a fim de criar o próprio juízo de razoabilidade, especialmente em hipótese não prevista em lei.

14. A suposta baixa complexidade do caso sob julgamento não pode ser considerada como elemento para afastar os percentuais previstos na lei. No ponto, assiste razão ao
amicus curiae
Instituto Brasileiro de Direito Processual - IBDP, quando afirma que ‘
esse dado já foi levado em consideração pelo legislador, que previu 'a natureza e a importância da causa' como um dos critérios para a determinação do valor dos honorários (art. 85, § 2o, III, do CPC), limitando, porém, a discricionariedade judicial a limites percentuais. Assim, se tal elemento já é considerado pelo suporte fático abstrato da norma, não é possível utilizá-lo como se fosse uma condição extraordinária, a fim de afastar a incidência da regra
’. Idêntico raciocínio se aplica à hipótese de trabalho reduzido do advogado vencedor, uma vez que tal fator é considerado no suporte fático abstrato do art. 85, § 2o, IV, do CPC (‘o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço’).

[...]

24. Teses jurídicas firmadas:

i)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa
.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

25. Recurso especial conhecido e provido, devolvendo-se o processo ao Tribunal de origem, a fim de que arbitre os honorários observando os limites contidos no art. 85, §§ 3°, 4°, 5° e 6o, do CPC, nos termos da fundamentação.

26. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ. (STJ, Corte Especial, REsp 1850512/SP recurso repetitivo, relator Ministro Og Fernandes, julgamento em
16 de março de 2022
, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 31 de maio de 2022). [sem itálico e com negrito no original].

Nesse sentido, é o entendimento das Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Tribunal:

[...]
O tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça fixou a impossibilidade da aplicação do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, nas hipóteses em que o valor da causa, ou proveito econômico, restar corretamente registrado, e não foi irrisório
. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento 0002830-40.2019.8.11.0082, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, julgamento em
21 de novembro de 2022
). [sem negrito no original]

[...]
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo, de acordo com o Tema no 1.076 do Superior Tribunal de Justiça
. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 1002046-71.2021.8.11.0051, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago, julgamento em
18 de outubro de 2022
). [sem negrito no original]

[...]
Nos termos da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.076), a fixação de honorários por equidade mostra-se possível quando o proveito econômico do vencedor for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo
, como ocorreu no presente caso. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 0003617-06.2018.8.11.0082, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, julgamento em
6 de setembro de 2022
). [sem negrito no original]

[...] 1. A Corte Superior firmou no julgamento do paradigma REsp. no 1.850.512/SP (Tema 1.076) a tese seguinte: ‘
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. II) apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
.’.

2.
Adequação do julgado, quanto à fixação de honorários advocatícios em desfavor da Fazenda Pública, artigo 85, §3o, do Código de Processo Civil, com observância do disposto no §5o do mesmo dispositivo
.

[...]. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 0020144-60.2010.8.11.0002, relatora Desembargadora Maria Erotides Kneip Baranjak, julgamento em
5 de setembro de 2022
). [sem negrito no original]

Dessa forma, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, aplicável o disposto no artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil.

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

§ 4o Em qualquer das hipóteses do § 3o:

I - os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença;

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;

III - não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa;

IV - será considerado o salário-mínimo vigente quando prolatada sentença líquida ou o que estiver em vigor na data da decisão de liquidação.

§ 5o Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3o, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.

Assim, os honorários advocatícios fixados no montante de dez por cento (10%) na primeira faixa de até duzentos (200) salários mínimos e oito por cento (8%) na segunda faixa entre duzentos (200) e dois mil (2.000) salários mínimos,
apresenta-se consentâneo com os parâmetros do artigo 85, § 3o, I e II, do Código de Processo Civil.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2023